Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de furto/roubo de aparelhos celulares em grandes eventos, furto/roubo em residências, além de tráfico de drogas e comércio de armas de fogo. Operação Gomorra. Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Causa complexa, com multiplicidade de acusados (27 réus). Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Impossibilidade de incidência do art. 580 do CPP. Situação fática e processual diversa. Habeas corpus parcialmente admitido. Denegada a ordem, na parte admitida.